Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-24.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Sentença parcialmente procedente, afastando os danos morais – Insurgência recursal do autor – Dano moral não configurado – Ausência de conduta da ré capaz de gerar

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Sentença parcialmente procedente, afastando os danos morais – Insurgência recursal do autor – Dano moral não configurado – Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais do autor - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.